Tribunal: TJMT
Processo: 0030678-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030678-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Financiamento de Produto, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OBED RUELIS - CPF: 226.095.989-04 (APELANTE), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), TRANSRUELIS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 01.199.844/0001-76 (APELANTE), VALDIR RUELIS - CPF: 353.245.971-04 (APELANTE), ADRIANE FERNANDES ANGELO RUELIS - CPF: 808.515.251-72 (APELANTE), ALAICE DOS SANTOS RUELIS - CPF: 004.949.561-51 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA COM REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE -
IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR/FIADOR – BOA – FÉ OBJETIVA - HIPÓTESE DE RENÚNCIA À IMPENHORABILIDADE – MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

“Quando o réu não for localizado nos endereços indicados e frustradas as tentativas de sua localização, a citação por edital deve ser providenciada, por ser incerto e não sabido o lugar de seu paradeiro.
(TJ-MG - AI: 10701140369243001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação: 19/08/2019)

“Quanto ao argumento de se tratar de bem de família com a pretensão na referida ação declaratória de que seja declarado o imóvel como impenhorável, o imóvel dado em garantia para contratação de empréstimo, tem-se que o bem de família não é indisponível, estando albergado contra a penhora, como regra geral, porém, não absoluta.

Certo que os proprietários podem oferecer seus bens em garantia, inclusive a previsão do artigo 51 da lei 10.931/2004 dispõe que “Sem prejuízo das disposições do Código Civil, as obrigações em geral também poderão ser garantidas, inclusive por terceiros, por cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, por caução de direitos creditórios ou aquisitivos decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis e por alienação fiduciária de coisa móvel”.

Verifica-se a voluntariedade no oferecimento do bem imóvel em garantia, de modo que inserto o gravame, não há como, depois de verificado o inadimplemento, tentar furtar ao credor a possibilidade de excussão do imóvel, o que caracteriza um comportamento contraditório.

Oferecido o bem em garantia da alienação fiduciária tal ato pode acarretar a renúncia a impenhorabilidade, haja vista que sabedor de ser o único imóvel oferecido de forma voluntária, tem-se que dado como garantia de alienação fiduciária em negócio de mútuo favorável a terceiros, pode ser transferido aos credores fiduciários por meio do procedimento extrajudicial da Lei 9.514/97, em caso de inadimplemento dos devedores, não se podendo invocar a impenhorabilidade do bem de família legal como óbice a tanto.”
(Agravo de Instrumento n. 1001976-81.2019.8.11.0000
. Minha Relatoria. Primeira Câmara Cível, julgado em 25/06/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020